Tribunal: CARF
Processo: 10280.721045/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721045/2019-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.816 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO
Estando o acórdão em contradição com os recursos apresentados, é de se dar
provimento ao alegado com efeito infringente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declarado manejado pela unidade de origem, sendo que
assim constou na admissibilidade:
DAS ALEGAÇÕES
Explica que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém do Pará julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. E No julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, constante do Acórdão no 3301-
012.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária às fls. 2154 a 2167,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721045/2019-94
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conheceram do recurso de
ofício. E, por unanimidade de votos, deram parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir a responsabilidade solidária do Diretor Jorge Luiz Pereira da Silva Lima, e,
por voto de qualidade, manter a responsabilidade solidária da Diretorapresidente Helga
Irmengard Jutta Seibel e a multa qualificada.
Considerando que no Acórdão 01-37.204 - 3a Turma da DRJ/BEL às fls. 2017 a 2028, o
Presidente da Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA) não recorreu de ofício da decisão, pois, foi mantido o
crédito tributário exigido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Os embargos devem ser conhecido.
Aduz a unidade de origem que o acórdão recorrido tratou do recurso de ofício, no
entanto, que a DRJ não interpôs nenhum recurso.
Fato que houve contradição no acórdão, pois, não houve a interposição do recurso
de ofício, devendo ser provido o presente aclaratório, para que seja suprimido no acórdão
recorrido a matéria do recurso de ofício.
O dispositivo deve constar:
Voto por dar parcial provimento ao Recurso voluntário para excluir a responsabilidade
solidária dos diretores e afastar a multa qualificada.
Assim, o pleito deve ser provido.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

Fl. 2185
DF CARF MF
Original